Tribunal: TCU
Processo: 015.975/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Acompanhamento para avaliar a conformidade de contratações de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de acompanhamento, autuado com a finalidade de avaliar a conformidade de contratações de publicidade, conforme determinado no item 9.3 do Acórdão 1374/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, alertar ao Banco do Brasil que a ausência de detalhamento da quantificação dos recursos aplicados em campanha de publicidade e propaganda, identificada no Edital da Licitação Eletrônica 2023/04275 (8558), em desacordo com os princípios da transparência, da motivação e do planejamento, representa grave falha de planejamento que eleva o risco de dano ao Erário por sobrepreço ou superfaturamento na execução contratual, podendo ensejar a responsabilização dos gestores caso o risco se concretize, o que será objeto de verificação na continuidade deste acompanhamento; 9.2. determinar ao Banco do Brasil, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adote as providências necessárias para incluir, por meio de termo aditivo, nos Contratos 2024/8558-0023, 2024/8558-0024, 2024/8558-0025 e 2024/8558-0026, cláusulas que deem cumprimento integral ao disposto no art. 16 da Lei 12.232/2010, de modo a assegurar a devida transparência na execução dos referidos ajustes, informando a este Tribunal as medidas adotadas; 9.3. autorizar a continuidade do presente processo de Acompanhamento pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, a fim de analisar com maior profundidade os aspectos relativos à execução dos contratos firmados pela Secretária de Comunicação Social da Presidência da República, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, descritos no relatório constante da presente deliberação, conforme estratégia a ser oportunamente definida para cada caso; e 9.4. comunicar esta deliberação à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao Banco do Brasil (BB), à Caixa Econômica Federal e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como aos Deputados Federias Gustavo Gayer e Nikolas Ferreira.